Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740887-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA AGRAVADO: ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão de ID 208618997, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714651-04.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. No processo de origem, o juízo a quo não acolheu a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, nos seguintes termos: [...]Decido. Inicialmente revogo a decisão de id 166056727 e passar a analisar os temas levantados nas impugnações. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 31/03/2017, e firmada pela exequente, Antônia de Fátima Ferreira de Souza Soares e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quinta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Terracap que não tem qualquer relação com essa execução que decorre do processo de no 2003.01.1.086547-2, Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016, movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Novacap. Ademais, a impugnante declarou ciência do processo de desapropriação e renunciou em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto a cláusula quinta da referida escritura (id 144047552). “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS HERDEIROS – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos herdeiros (objeto R-1/86) todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos herdeiros (constantes do R-1/42.569), havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação, além de não se referir aos autos que originou o título executivo, ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Acrescento que os autos epigrafados na escritura não têm qualquer ligação com essa demanda que, repita-se, decorre da ação movida por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Novacap. Ademais, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, em respeito ao princípio da isonomia e unificando o entendimento do signatário, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 144043165), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Portanto, exclua-se imediatamente a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda do polo ativo, retornando para seu lugar, Antônia de Fátima Ferreira de Souza Soares. Anote-se e comunique-se. Comunique-se imediatamente ao Exmo. Relator do agravo de instrumento de no 0751527-75.2023.8.07.0000 quanto ao teor desta decisão, especialmente quanto a manutenção de Antônia de Fátima Ferreira de Souza Soares no polo ativo dessa demanda e exclusão da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 144047552, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condenar a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em pagamento de honorários advocatícios. .( ID de origem 208618997) Nas razões recursais, a recorrente, inicialmente, apresenta uma síntese da demanda. Relata que, anteriormente, o juiz a quo proferiu decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença. Contra essa decisão, a agravada interpôs agravo de instrumento (processo no 0751527-75.2023.8.07.0000), que não foi conhecido pelo TJDF por intempestividade. Acrescenta que, passado mais de um ano da decisão, o nobre julgador a quo proferiu nova decisão, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o entendimento de que existe ressalva na escritura de compra e venda sobre os direitos indenizatórios referentes ao processo no 2004.01.1.011147-8, os quais não têm qualquer relação com os presentes autos. Alega que a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença já transitou em julgado, não podendo ser revista. No que concerne aos direitos indenizatórios, a agravante sustenta que a agravada ressalvou apenas os direitos indenizatórios da ação movida em face da TERRACAP, conforme a cláusula quinta da escritura. Aduz que de acordo com essa escritura, a Outorgada Compradora, a OASSEH renunciou a favor da agravada, Antônia, aos direitos indenizatórios da ação movida contra a TERRACAP, o que significa dizer que os demais direitos indenizatórios, inclusive os referentes a presente ação foram transferidos a OASSEH. Alega que, o nobre juiz a quo entendeu o contrário do que está escrito, o que por si só impõe a reforma da decisão. Sustenta que OASSEH, por sua vez, vendeu à NRB a fração ideal e respectivos direitos, inclusive de indenização, que haviam sido adquiridos da agravada, conforme escritura de compra e venda. Pontua que de acordo com as cláusulas segunda e oitava do referido instrumento, a OASSEH transmitiu todos os direitos oriundos de qualquer processo indenizatório sobre o imóvel a favor da NRB. Acrescenta que a OASSEH ressalvou apenas os direitos indenizatórios referentes ao processo no 2004.01.1.011147-8, movido em face da TERRACAP. Pondera que não há litigância de má-fé. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Por fim, requer em suma: a atribuição do efeito suspensivo até o julgamento final do agravo de instrumento, e no mérito o provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de Id no 208618997, restabelecendo a Agravante ao polo ativo da demanda. Caso não seja esse o entendimento de V. Exas., o que apenas se admite por hipótese, requer seja reformada a decisão com a exclusão da condenação em multa por litigância de má-fé ou a sua redução ao patamar mínimo.. Preparo recolhido no (ID 64462001). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Destaque-se inicialmente que, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 18/04/2016, (ID 144043174), a agravada transferiu a OASSEAH-DF à fração ideal do imóvel. Na referida escritura consta nitidamente em sua cláusula quinta: “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS HERDEIROS – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos outorgantes vendedores todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos outorgantes vendedores, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Compulsando os autos de origem, verifico em uma análise superficial que a outorgante vendedora é ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, enquanto a outorgante compradora é ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL– OASSEH-DF, consoante qualificação na escrita pública de ID 144043174, página 01. Enquanto, na escritura Pública de Compra e Venda (Id. 144047552 ), lavrada em 31/03/2017, tendo como outorgante vendedor OASSEH-DF e outorgante comprador a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, lavrada perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, em sua cláusula quinta esclarece que a compradora, a NRB, renuncia em favor dos herdeiros os eventuais direitos à indenização. Vejamos: CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS HERDEIROS- A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo n° 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos herdeiros (objeto R-1/86) todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos herdeiros (constantes do R-1/42.569), havidos em razão de futuro êxito no referido processo. Desse modo, e ao que se nota dos trechos da escritura acima, firmada pela exequente e pela ora agravante, a ressalva nela consignada se refere ao direito ou indenização advindos de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido contra a TERRACAP. De outra banda, entendo que não há de se falar em transmissão do direito de indenização. Trata-se de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sem sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC, segundo a qual, "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004). Nesse sentido, segue o julgado do STJ, proferido no REsp 1.750.660/SC, da relatoria do Ministro Herman Benjamin: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. O 2o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina admitiu, com fundamento no inciso IV do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o presente Recurso Especial como representativo da controvérsia. A Primeira Seção proferiu decisão de afetação, assim delimitando a tese controvertida: "análise acerca da sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto a eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo."(...) 3. Na fundamentação, o acórdão recorrido lembrou que "o Superior Tribunal de Justiça passou a impor, como requisito para a procedência do pleito indenizatório, prova, por parte do atual proprietário, de que o valor pago correspondia ao montante antes da desvalorização oriunda do apossamento [...] O raciocínio visa evitar a obtenção de vantagem indevida pelo adquirente, que supostamente paga valor inferior ao original, e ainda postula indenização correspondente a perda não suportada por si." (fl. 195, e-STJ, grifo acrescentado). (...) 6. Em 2018, apreciando caso idêntico ao dos autos - Ação de Desapropriação Indireta contra o Deinfra, subscrita pelo mesmo Advogado que atua neste processo (e no REsp 1.750.656/SC, que chegou a ser incluído na mesma afetação), cuja causa de pedir era a implantação de Rodovia no Estado de Santa Catarina (SC-483) -, a Primeira Seção, em Embargos de Divergência decididos à unanimidade, adotou o seguinte entendimento: "O acórdão embargado seguiu orientação da jurisprudência desta Corte, segundo a qual caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Não se permite, por meio de ação expropriatória indireta, o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu." (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018). (...) 10.8 "O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade." (AgInt no REsp 1.413.228/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, 12/6/2017, grifo acrescentado). (...) 13. No Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa. Especificamente quanto à questão controvertida nos autos, repita-se trecho da lição, em Voto-Vista, do Min. Teori Zavaski: "subjaz à proibição de cobrança, pelo novo proprietário, de indenização por restrição ou esbulho administrativo, o entendimento de que o princípio constitucional da justa indenização visa a proteger o direito de propriedade, mas não a fomentar enriquecimento indevido, à base de pura especulação imobiliária." E conclui: demanda como a dos presentes autos "representa não o exercício de um direito, mas uma invocação abusiva do direito" (EREsp 254.246/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 12.3.2007, grifo acrescentado). (...) 16. A questão jurídica dos autos é completamente dessemelhante. Ela se atém a pleito de cessão/sub-rogação entre o proprietário original e o adquirente, resultante de alienação do bem após intervenção, apossamento ou esbulho administrativo. Não guarda, portanto, correlação alguma com a ratio do art. 31, que se cinge a prescrever que, na desapropriação, pleitos de titulares de ônus e direitos reais sobre o imóvel são "sub-rogados no preço", de maneira a deixar para o Estado o bem livre de qualquer vínculo ou constrição. Transferem-se, por conseguinte, eventuais prerrogativas de terceiros para o "bolo geral" do quantum a ser desembolsado pela Fazenda Pública como indenização. Com isso, esclarece-se que o proprietário deverá compartilhar o pagamento com outros sujeitos interessados, detentores de direitos ou ônus sobre o bem. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Diante do exposto, quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização. 18. Na linha do julgado recente desta Primeira Seção (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018), propõe-se a fixação da seguinte tese: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." (REsp n. 1.750.660/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 11/5/2021. - Grifou-se.) Assim também está firmada a jurisprudência dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA no 46026-37.2003.8.07.0016. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. II. Na escritura de compra e venda firmada com a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda ficou registrado que os ora agravantes teriam alienado o imóvel sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) na presente fase de cumprimento de sentença. Ao revés, a "compradora" declarou ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como renunciou expressamente eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (agravantes). III. Não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. IV. Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente (aqui, parte agravada) não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07431640220238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 24/4/2024.) Desse modo, não verifico neste momento processual há probabilidade do provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 4 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator